Tribunal: TJMT
Processo: 1010533-43.2024.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010533-43.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES PIMENTEL - CPF: 068.567.061-97 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA CRUS - CPF: 914.438.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBESON ALENCAR BENITES - CPF: 017.906.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUCIMARA RODRIGUES (ASSISTENTE), NEURA RODRIGUES SOUZA - CPF: 027.156.711-21 (ASSISTENTE), MARIA SALETE DIAS DOS SANTOS - CPF: 615.672.489-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), que fixou a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante postulou a nulidade da confissão informal, da busca domiciliar e da condenação em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar, a confissão informal e a ausência de laudo definitivo acarretam nulidade da condenação; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para absolvição; (
iii
) determinar se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A confissão informal não fundamenta a sentença condenatória, que se apoia em provas independentes, devendo eventual violência ser apurada em incidente próprio.

4.
A busca domiciliar é válida quando amparada em fundadas razões, situação de flagrante delito e anuência da moradora, sendo irrelevantes meras irregularidades formais na lavratura do auto.

5.
O laudo preliminar de constatação, elaborado por perito oficial e com grau de certeza idêntico ao definitivo, é suficiente para comprovar a materialidade do delito.

6.
A autoria e materialidade estão comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (730g de maconha), pela presença de apetrechos típicos da traficância (balança e insulfilm) e por depoimentos policiais colhidos sob contraditório, não havendo espaço para absolvição.

7.
A quantidade, o acondicionamento da droga, o local da apreensão e os instrumentos encontrados afastam a tese de uso pessoal, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A
confissão informal não gera nulidade quando a condenação se fundamenta em provas autônomas.

2.
A busca domiciliar em situação de flagrância, com fundadas razões e anuência de morador, é válida, sendo mera irregularidade a ausência de assinatura de testemunhas.

3.
O laudo preliminar subscrito por perito oficial é idôneo para comprovar a materialidade em crimes de drogas.

4.
Os depoimentos de policiais, quando coerentes e prestados sob contraditório, são aptos a fundamentar a condenação.

5.
A apreensão de quantidade significativa de droga, associada a instrumentos de fracionamento e acondicionamento, afasta a tese de uso pessoal e caracteriza tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 245, §7º; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.10.2010; STJ,
EREsp
1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3, j. 09.11.2016; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, S3, j. 12.04.2023; TJMT, Enunciados Orientativos
nºs
03, 07 e 08.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
VINICIUS RODRIGUES PIMENTEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06], às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado
(id.
310946933
)
.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente: a) o reconhecimento de ilicitude da busca domiciliar por inexistência de fundadas razões; b) a nulidade da confissão informal prestada pelo réu, por ter sido extraída mediante agressão física e coação e c) nulidade da condenação por tráfico, visto a ausência de laudo toxicológico definitivo. No
mérito requer, a absolvição dos crimes de tráfico de drogas por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso, conforme art. 28 da Lei 11.343/06
(id.
310946942
)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
,
sustentando legalidade das provas e suficiência probatória
(id.
310946949
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer
subscrito pelo
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (id.
315563857
).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS-CONDENAÇÃO.
Preliminar de ilicitude da busca domiciliar, da apreensão realizada na residência, da confissão informal e da condenação pela ausência de laudo definitivo de drogas- Informação anônima de traficância na região- Apreensão de droga junto ao apelante- Situação de flagrância - Justa causa para busca domiciliar evidenciada - Entendimento do STJ e TJMT -Confissão informal não fundamental à sentença- Suposta agressão deve ser apurada em incidente próprio- Laudo de constatação provisório suficiente para fundamentar o decreto condenatório- Preliminares rejeitadas- Mérito -Pedido de absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Traficância comprovada pela apreensão de droga e de apetrechos comumente utilizados para a prática do crime –Desclassificação para uso de drogas- Impossibilidade -Apreensão de drogas embaladas, junto aos apetrechos, evidenciam tráfico- Julgados do TJMT - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual deve ser conhecido. Além disso, não se identifica hipótese de extinção da punibilidade.

Consta da denúncia
(id.
310946879
)
que, no dia 20 de novembro de 2024, por volta das 18h15min, na Rua Adelino Cosma, nas proximidades de uma distribuidora, próximo ao Mercado Primavera, e na residência localizada na Rua Luiz Alberto
Schantz
, nº 5631, no Bairro Jaime
Seiti
Fuji, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Vinícius Rodrigues Pimentel
, com consciência e vontade, transportou, trouxe consigo, tinha em depósito e guardou drogas (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo as investigações policiais, no dia dos fatos, o Comando Especializado, por meio da equipe de Cavalaria, realizava rondas ostensivas no Bairro Jaime
Seiti
Fuji, quando receberam informações de que um indivíduo, trajando moletom cinza e bermuda jeans, estaria comercializando entorpecentes nas proximidades de uma distribuidora, próximo ao Mercado Primavera. A equipe deslocou-se até o local, onde localizaram o denunciado com as características informadas, que, ao perceber a presença policial, tentou esconder atrás de uma máquina de gelo um invólucro contendo substância análoga à maconha (102g).

Na sequência, ao ser questionado, o implicado confessou que estava envolvido no tráfico de entorpecentes e que havia mais drogas em sua residência. Diante disso, os agentes da lei deslocaram-se até o imóvel e, durante a realização de busca no local, encontraram 1 (uma) unidade (tablete) de substância análoga à maconha (628g), embaixo do guarda-roupas; 1 (um) rolo insulfilm; 1 (uma) balança de precisão; 1 (um) celular de marca/modelo Motorola, Moto G 34, de cor azul, sem chip.

Após regular tramitação processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nesse contexto, a i. defesa exsurge inconformada, nos
t
ermos relatados
,
sustentando preliminarmente:

a)
n
ulidade da confissão obtida mediante tortura e violência física;

b)
n
ulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões e violação ao art. 245, §7º, CPP;

c)
n
ulidade da condenação por ausência de laudo toxicológico definitivo.

No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

1.
DAS PRELIMINARES

1.1.
DA ALEGADA NULIDADE DA CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA E VIOLÊNCIA FÍSICA

A defesa alega que o apelante foi vítima de lesões corporais graves, comprovadas por exame de corpo de delito, incluindo chutes e socos na região craniana e utilização de saco plástico para asfixia, configurando tortura em violação aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, incisos III e V da Constituição Federal e à Lei nº 9.455/97.

A preliminar não merece acolhimento. Primeiramente, observo que a sentença condenatória não se fundamentou em eventual confissão informal prestada pelo réu, mas sim no conjunto probatório constituído pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de droga e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como bem destacou o magistrado sentenciante, "
supostas agressões perpetradas pelos policiais militares não geram nulidade das provas produzidas e devem ser apuradas em incidente próprio
".

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece que eventuais violações praticadas por agentes policiais devem ser investigadas em procedimento
autônomo, não contaminando automaticamente as provas validamente obtidas quando não derivadas diretamente da alegada coação.

Ainda quanto à suposta alegação do apelante no sentido de ter sofrido agressão por parte dos policiais militares, ainda que ele tivesse sofrido a lesão corporal apontada no laudo de exame de corpo de delito por parte dos agentes públicos, denota-se destes autos que não há qualquer demonstração de que as supostas agressões foram usadas para obtenção da prova da materialidade delitiva.

Ressalto q
ue
o uso da força é permitido, desde que observados os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. Sobre essa questão, o Código Penal Militar, em seu art. 234, dispõe que '
o emprego da força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga
.'"

Ademais, as provas que fundamentaram a condenação são independentes de qualquer declaração do réu, consistindo na apreensão em flagrante de entorpecentes, busca domiciliar legitimada pela situação
flagrancial
, laudo técnico confirmando a natureza ilícita da substância e depoimentos policiais coerentes prestados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“(...) O ingresso na residência sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito e elementos concretos que indiquem a prática de crime permanente. A confissão informal não gera nulidade se não demonstrado prejuízo efetivo. A alegação de violência
policial
deve ser apurada em
incidente

próprio
e não invalida automaticamente as provas colhidas. (...)”

(N.U 1006801-86.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

Portanto, rejeito a preliminar, por ausência de fundamentação da sentença em eventual confissão e pela independência das provas que sustentaram a condenação.

1.2.
DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, alegando ausência de fundadas razões para o ingresso na residência, inexistência de flagrante efetivo, contradições nos depoimentos policiais e violação ao artigo 245, §7º do CPP.

A preliminar não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que "
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
"

(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010).

No caso em análise, as fundadas razões estão cabalmente demonstradas: (1) informações de populares sobre indivíduo com características específicas comercializando drogas em local determinado; (2) flagrante efetivo, com o apelante sendo surpreendido tentando ocultar 102g de maconha atrás de máquina de gelo ao avistar a guarnição policial; (3) confissão espontânea do apelante sobre existência de mais entorpecentes em sua residência; (4) anuência da
genitora para ingresso no imóvel; e (5) forte odor de maconha percebido pelos agentes ao ingressarem no domicílio.

Quanto à alegada contradição nos depoimentos policiais, verifico que os policiais militares Kleberson Alencar Benites e Fernando Ferreira da Cruz foram coerentes ao afirmar que, após receberem informações sobre tráfico, dirigiram-se ao local e flagraram o apelante tentando ocultar entorpecente. Eventuais divergências menores entre depoimentos em fases distintas da persecução são naturais e não desqualificam a prova testemunhal quando harmônica no essencial.

No tocante à suposta violação ao artigo 245, §7º do CPP, que prescreve que "
a busca domiciliar será acompanhada pelo morador da casa ou, na sua ausência, por seu representante ou por duas testemunhas
", observo que a genitora do apelante estava presente e franqueou expressamente a entrada dos policiais, conforme depoimentos uníssonos. Ainda que houvesse alguma irregularidade formal, esta não configuraria nulidade absoluta, mas mera irregularidade que não macula a prova obtida.

Está s
edimentad
o
na jurisprudência
deste sodalício,

o entendimento
de que
“
a ausência de assinatura de duas testemunhas presenciais no termo de apreensão consubstancia mera irregularidade formal e, pois, inapta a ensejar, por si só, a nulidade do ato a aventada inobservância ao regramento disposto no § 7º do art.245do Código de Processo Penal

(
TJMT,
N.U 0001570-70.2017.8.11.0025,

Segunda Câmara Criminal
, DJE 21/11/2019).

Nesse sentido:

“(...)
7. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de
que a ausência da assinatura de testemunhas no auto de cumprimento de mandado de busca e apreensão não compromete a legalidade da diligência e nem invalida as provas obtidas, desde que a medida tenha sido conduzida nos parâmetros da lei e da Constituição Federal.

(N.U 1000639-39.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
– Destacamos.

Assim, reforçando a necessidade de resguardar a regularidade das diligências policiais, sem, contudo, permitir que meras formalidades inviabilizem a persecução penal, a Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a falta de assinatura das testemunhas não acarreta nulidade da diligência nem contamina as provas obtidas, tratando-se de mera irregularidade, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto à defesa. Esse entendimento alinha-se à interpretação jurisprudencial que privilegia a legalidade substancial dos atos processuais, evitando que exigências formais comprometam investigações legítimas e fundamentadas.

A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. 2. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. 3. HORÁRIO IMPRÓPRIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A busca domiciliar decorreu de denúncia anônima especificada, na qual são identificadas as características do local em que realizado o tráfico de drogas, o que, por si só, já revelaria as fundadas razões necessárias à busca domiciliar. Ainda que assim não fosse, houve permissão expressa, inclusive documentada, da moradora aos agentes de segurança para ingresso em sua residência, sendo irrelevante o momento em que assinou o termo - antes ou depois da busca domiciliar. Dessa forma, não há se falar em
busca
domiciliar ilegal. - Relevante ponderar que, conforme destacado pelo Magistrado de origem, "não há razão elisiva das presunções de legitimidade e veracidade da versão do policial
" .
Nesse contexto, não se mostra possível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da validade da autorização dada pela companheira do paciente para ingresso em seu domicílio, porquanto demandaria revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus. 2. Quanto à ausência de assinatura de duas testemunhas, registro, de plano, que se trata de matéria que nem ao menos foi submetida ao conhecimento das instâncias ordinárias. Ainda que assim não fosse, "o certo é que a inobservância de tal formalidade não tem o condão de macular a diligência realizada, tampouco as provas com ela obtidas" (HC
n .
296.417/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014,
DJe
de 27/8/2014.)

3. No que toca à argumentação sobre o horário ser impróprio para a busca domiciliar, importante salientar que o limite de horário previsto em lei não se observa no presente caso, uma vez que não se trata de cumprimento de mandado, mas sim de situação de flagrante delito .- Nesse contexto, devidamente indicados dados concretos, objetivos e idôneos para legitimar o ingresso no domicílio do paciente, em especial a denúncia anônima especificada, bem como a permissão expressa da moradora para a busca domiciliar, reafirmo que não há se falar em nulidade da diligência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no HC: 841369 AL 2023/0262614-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2023) Destacamos

Além disso, a nulidade de um ato processual não pode ser declarada apenas pela inobservância de uma formalidade acessória, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do processo penal, que é a busca da verdade real e a efetiva prestação jurisdicional. Desse modo, o direito processual penal se orienta por princípios que visam a garantir tanto os direitos do acusado quanto a eficiência da persecução penal, e, nesse contexto, a declaração de nulidade exige a comprovação inequívoca de prejuízo concreto à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, não se deve perder de vista que a diligência foi realizada por agentes públicos no estrito cumprimento de ordem judicial
,
dentro dos parâmetros legais que regem as medidas cautelares investigativas. Logo, a ausência da assinatura das testemunhas no auto de cumprimento do mandado não compromete a idoneidade da atuação policial, nem a confiabilidade das provas obtidas, pois o que legitima a diligência não é a presença de formalidades burocráticas, mas sim a observância dos pressupostos legais e constitucionais que regem a atuação estatal na investigação criminal.

Outro aspecto relevante a ser considerado é que a exigência de formalidades deve ser interpretada de maneira sistemática, levando em conta sua função dentro do ordenamento jurídico. É fato que a assinatura de testemunhas visa, essencialmente, conferir maior transparência ao ato e a evitar alegações de irregularidades, no entanto, a ausência dessa particularidade, quando não acompanhada de qualquer indício de abuso ou ilegalidade, não tem o condão de invalidar a diligência. Se a assinatura das testemunhas fosse um requisito essencial para a validade do ato, sua ausência deveria necessariamente comprometera confiabilidade da prova, o que, na prática, não ocorre quando há outros dados probantes que atestam a lisura da diligência.

Outrossim
, é necessário pontuar que a busca e apreensão domiciliar resultou na apreensão de considerável quantidade de substância entorpecentes
e petrechos de traficância
, os quais, em razão da sua própria
natureza, não dependem da formalidade questionada para demonstrar a materialidade delitiva.

Dessa forma, o foco da análise processual deve recair sobre a licitude da obtenção dessas provas, e não sobre a observância estrita de um detalhe formal que, na ausência de efetivo prejuízo, não afasta a credibilidade dos elementos probatórios reunidos. Por conseguinte, não há como admitir que um aspecto meramente acessório, dissociado da essência da prova, comprometa toda a legalidade da diligência e conduz
a
à nuli
dade
dos elementos colhidos.

Aliás, por guardar pertinência com a temática,
trago os seguintes julgados:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO ESTÁ LIMITADA AO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso dos autos, restaram demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar,
uma vez que o paciente foi surpreendido
no momento em que
entregava drogas para outro indivíduo, sendo que sobre este também havia informações de ser responsável por alguns pontos de tráfico. [...]." (HC 430.172/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
7/3/2018). 5. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no HC n. 750.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023.)
Destacamos.

“APELAÇÃOCRIMINAL– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DENULIDADEDAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – RONDAS DE ROTINA – DISPENSA DE INVÓLUCRO COM MACONHA EM VIA PÚBLICA – ATO PRESENCIADO POR POLICIAIS MILITARES – EFETIVA APREENSÃO DA DROGA ANTES DA BUSCA DOMICILIAR –
FUNDADA RAZÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA – CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – AUTORIZAÇÃO PELA IRMÃ DO APELANTE - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS – QUANTIDADE DA DROGA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO MANTER EM DEPÓSITO – CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADOCRIMINAL7 - DROGA ESCONDIDA PELO AMIGO – MERA ALEGAÇÃO – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS – PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO

A dispensa de invólucro com maconha, em via pública, presenciada por agentes policiais em rondas de rotina e efetiva apreensão da droga em um primeiro momento traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, pode estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes. (STJ,
AgRg
no HC 675838/MG).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com maconha em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ,
AgRg
no HC 549.157/RS;
AgRg
no HC 644.652/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).
O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, EnunciadoCriminal7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A conduta de trazer consigo e manter em depósito, no interior de sua residência, considerável quantidade de maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano
(TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

(...)

(N.U 1002961-50.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS
, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Criminal
, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 20/12/2022)
– Destacamos.

Por fim, a alegação de que a busca
baseou-se
em preconceito socioeconômico não encontra qualquer respaldo nos autos, uma vez que a diligência decorreu de informações específicas sobre tráfico no local, flagrante efetivo com apreensão de droga e confissão espontânea sobre existência de mais entorpecentes na residência.

Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há se falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, principalmente se considerada a natureza do crime investigado, que exige urgência em sua cessação e legitima a ação imediata, a justificar o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio.

Não bastasse, registre-se que todos os agentes policiais afirmaram, em uníssono e em ambas as fases, que foram autorizados pel
a
proprietári
a
do imóvel a ingressar na residência
(genitora do réu)
, sendo posteriormente admitido pelo acusado a propriedade de drogas em sua casa.

Importa consignar, ainda, que o Ministro Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário n
.
1.342.077, anulou parte da decisão do STJ, nos autos do HC n
.
598.051, que entendia pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais para comprovar o consentimento do morador em relação ao ingresso da força policial em sua residência.

Assim, observo que a responsabilidade d
o

apelante
está comprovada pela robustez das provas carreadas aos autos e nenhum elemento trazido foi capaz de amparar realística e objetivamente sua defesa, de modo a macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Portanto, rejeito integralmente a preliminar de nulidade da busca domiciliar, por estar legitimada pela situação
flagrancial
e pelas fundadas razões devidamente demonstradas.

1.3. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

A defesa sustenta que a ausência de laudo definitivo compromete a materialidade delitiva, citando precedentes do STJ que exigem perícia conclusiva.

A preliminar não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu significativamente sobre a matéria, consolidando entendimento de que o laudo preliminar elaborado por perito oficial
possui idoneidade suficiente para demonstrar materialidade quando dotado de grau de certeza idêntico ao definitivo.

No caso em análise, o laudo preliminar foi elaborado e subscrito digitalmente por perita oficial criminal, conferindo-lhe fé pública e confiabilidade técnica. Tratando-se de maconha (Cannabis Sativa L.), substância de fácil identificação, o exame preliminar possui grau de certeza equivalente ao definitivo, dispensando perícia complementar.

O STJ, em decisão recente, reafirmou que "
em casos envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação, como maconha e cocaína, a materialidade do delito pode ser comprovada com base no laudo preliminar de constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando este for dotado de validade e certeza similares
"
(
Resp

n.
2048422 - MG (2023/0017460-4)
)
.

Ademais, a Terceira Seção do STJ, nos Embargos de Divergência no REsp 1.544.057/RJ, estabeleceu que é possível, em situações excepcionais, a comprovação da materialidade pelo laudo preliminar "
quando possua grau de certeza idêntico ao laudo definitivo
", como ocorre no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) No julgamento do HC n. 350 .996/RJ, de relatoria do Ministro
Nefi
Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado,
admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.
Por ocasião do julgamento dos
EREsp
n. 1.544 .057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (
DJe
9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença.
Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos
físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Pelo que decidido nos autos dos
EREsp

n .
n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas
drogas .
Em
outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar,
sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos
EREsp
n. 1.544 .057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.
(...)

(
STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)

Portanto, rejeito a preliminar
suscitada
, por estar a materialidade cabalmente demonstrada pelo laudo
de constatação provisório
,
elaborado por perito oficial, com grau de certeza suficiente.

2.
DO MÉRITO

2.1.
DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO
– PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa sustenta insuficiência do conjunto probatório, alegando ausência de prova de destinação mercantil, contradições
testimoniais
, ausência de flagrante de comercialização, falta de investigação prévia e inexistência de elementos típicos da traficância.

A tese não merece acolhimento
.
Consoante consta,
a
materialidade
e autoria
delitiva, se encontra
m
devidamente demonstrada
s
nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 310946392), do boletim de ocorrência n. 2024.353403 (id. 310946393), do auto de apreensão (id. 310946395), do exame preliminar de constatação (id. 310946862) e do laudo preliminar de constatação de droga (id. 310946868),
atestando Cannabis Sativa L.
,
além dos
depoimentos coligidos aos autos
, prestados
na fase inquisitorial e em juízo.

Já a autoria, também se revela de forma clara, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares

Kleberson Alencar Benites e Fernando Ferreira da Cruz
,
que
prestados
em juízo
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram consistentes ao narrar que, após receberem informações de populares sobre um indivíduo trajando moletom cinza vendendo drogas em uma conveniência no Bairro Fuji, deslocaram-se até o local e identificaram o acusado tentando esconder entorpecente atrás de uma máquin
a, conforme mídia da gravação audiovisual
,
id.
310946931

e transcrito
na sentença
)

Em entrevista prévia, o acusado confessou estar no local para entregar drogas e indicou haver mais entorpecentes em sua residência. Na busca domiciliar, com anuência da genitora, os policiais sentiram forte odor de maconha e localizaram outra porção da droga escondida embaixo do guarda-roupa, além de balança de precisão e rolo de plástico filme.

Em juízo, Vinicius Rodrigues negou envolvimento com o delito. Conforme
mídia e
transcrito na sentença, afirmou “
que sua genitora lhe solicitou que fosse até a conveniência onde foi apreendido para comprar algumas coisas para o jantar e resolveu aproveitar para comprar duas pedras de crack, para o seu consumo, vez que no local havia uma pessoa traficando e, quando estava saindo, foi abordado pelos policiais que queriam que contasse de quem havia adquirido o entorpecente e, na
sequência
, foram até a sua residência, onde possuía uma pequena quantia de maconha também para o seu consumo, contudo, nega a propriedade de toda a substância entorpecente apreendida
(...)”

Ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, isto não retira a credibilidade nem elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Ressalte-se que a jurisprudência nacional é firme ao reconhecer a validade dos depoimentos de policiais, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos dos autos, como se verifica no caso sob exame.

N
este
sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II.
Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem
. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7.
A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização
. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3.
A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas.
" Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos.

Neste cenário, a tese absolutória esbarra na suficiência probatória da autoria delitiva, não havendo margem para aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Sobre o tema,
é o entendimento desta
e. Câmara,
verbis
:

“(...)
3. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas por depoimentos de policiais, apreensão de entorpecentes e outros elementos, sendo suficientes para sustentar a condenação.

(...)

Tese de julgamento: "A busca domiciliar em flagrante delito por crime de natureza permanente é válida e não requer autorização prévia ou judicial, desde que comprovada sua necessidade. A pena-base deve observar fundamentos concretos e proporcionais".

(
N.U 1002170-30.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
” – Destacamos.

A finalidade comercial dos entorpecentes está inequivocamente demonstrada pelas seguintes circunstâncias: (1) quantidade expressiva - 730g de maconha (102g na via pública
mais
628g na residência) ultrapassa largamente o consumo pessoal; (2) forma de acondicionamento - droga embalada em porções separadas; (3) apetrechos específicos - balança de precisão e rolo de plástico filme, instrumentos típicos da traficância; (4) local da abordagem - proximidades de estabelecimento comercial; e (5) tentativa de ocultação da droga ao avistar policiais.

N
esse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime em comento, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33, da Lei Antidrogas é prescindível
a
prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "
ter em depósito", "trazer consigo" "guardar
"
,
"entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente"
,
dentre outras
)
, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
.

P
orquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no Enunciado Orientativo n. 07, também deste Sodalício
, que em consonância da jurisprudência do STJ,
firm
ou
o entendimento de que é prescindível a prova da mercancia em flagrante para caracterização do tráfico, bastando a posse de entorpecentes em contexto revelador de comercialização.

Portanto, não procede a aventada
inexistência de prova suficiente da traficância
, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado,
ao menos
na
s
modalidade
s

ter em depósito
, trazer consigo
e guardar, descabido
cogitar sua absolvição, mostrando-se acertada a decisão recorrida.

A ausência de investigação anterior não compromete a validade do flagrante nem a suficiência probatória. O tráfico de drogas pode ser descoberto e punido a partir de abordagens decorrentes de informações pontuais, desde que fundamentadas, como ocorreu no caso em análise.

Desse modo, m
algrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.
O
conjunto probatório é robusto e convergente, demonstrando inequivocamente a materialidade, autoria e destinação mercantil, razão pela qual rejeito a tese de insuficiência probatória.

2.2.
DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando ausência de elementos caracterizadores de
tráfico, alegando que a balança seria de uso doméstico para controle alimentar e que nenhum policial presenciou ato de mercancia.

A tese não merece acolhimento
,
uma vez que as circunstâncias fáticas, a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, bem como os elementos acessórios encontrados, são suficientes para afastar a ideia de porte para uso próprio e confirmar a destinação mercantil das drogas.

O art. 28, §2º da Lei de Drogas estabelece os critérios para distinguir tráfico de uso pessoal: "
Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
".

Aplicando tais critérios ao caso concreto, verifico que: (1) a quantidade apreendida - 730g de maconha - é incompatível com uso pessoal, sendo suficiente para meses de consumo; (2) a forma de apresentação - duas porções distintas, uma de 102g e outra de 628g - evidencia fracionamento típico da comercialização; (3) o local da abordagem - estabelecimento comercial - não é compatível com uso pessoal; (4) a tentativa de ocultação da droga demonstra consciência da ilicitude mercantil; (5) a presença de apetrechos - balança de precisão e rolo de plástico filme - configura aparato típico da traficância; e (6) os antecedentes do apelante, que é reincidente, afastam o perfil de mero usuário.

Não obstante, é de se ter em mente que na atualidade é fato demasiadamente comum que o próprio usuário pratique a mercancia ilícita de drogas, até mesmo como forma de sustentar o próprio vício, sendo certo que as figuras do “traficante” e do “usuário” podem perfeitamente coexistir em uma mesma pessoa, em uma mesma conduta, como é o caso dos autos.

A esse respeito, sabe-se que o “traficante” pode também ser “viciado” e, concomitantemente, guardar ou trazer consigo a droga para uso próprio e para disseminação do vício; por outro lado, o “viciado” também pode ser instrumento de difusão do mal quando fornece a droga a outrem, seja a título
oneroso ou gratuito, ou como forma de colaborar ou facilitar a disseminação da comercialização.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o
s
seguinte
s
julgado
s
:

“(...) 2. A autoria é corroborada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, os quais confirmam que o réu guardava entorpecentes em sua residência e em local público próximo.

3. A alegação de que o réu seria apenas usuário não se sustenta frente ao volume e à variedade de entorpecentes apreendidos, bem como à presença de insumos voltados à mercancia, incompatíveis com o uso pessoal.

4. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT, sendo admissível que o agente figure como usuário e traficante simultaneamente.

5
. O Enunciado Orientativo n. 07 da TCCR/TJMT e a jurisprudência do STJ firmam o entendimento de que é prescindível a prova da mercancia em flagrante para caracterização do tráfico, bastando a posse de entorpecentes em contexto revelador de comercialização.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de relevante quantidade de drogas associada a instrumentos de fracionamento e comercialização é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, ainda que não haja flagrante da mercancia. 2.
Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com outras provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação penal. 3. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico, sendo insuficiente, por si só, para justificar a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput; CPP, art. 386, VII, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª TURMA, j. 10/03/2016; STJ,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 21/05/2024; TJMT, N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, Rel.
Des. HELIO NISHIYAMA, 4ª Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

(N.U 1002485-07.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
– Destacamos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...)
. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
”
.
Destacamos
.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta qual seja, a desclassificação, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Logo, inviável a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas.

Diante do exposto,

com fulcro nas provas dos autos e na legislação penal aplicável,
em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
todas as preliminares arguidas e, no mérito

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VINICIUS RODRIGUES PIMENTEL
, mantendo-se íntegra a respeitável sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025